Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721559-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALLANA PAOLA VELASCO CASTRO MARRA, LUIS MIGUEL BATISTA SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. A decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade do título judicial exequendo. Sustenta o agravante, em apertada síntese, que: (i) o título judicial estaria eivado de inconstitucionalidade, por violação ao art. 169, § 1o, I, da CF/88 e ao art. 21, I, da LRF; (ii) a inexigibilidade da obrigação se impõe à luz do Tema 864 do STF; (iii) existe risco de lesão grave ao erário, ante a multiplicação dos cumprimentos individuais fundados na mesma sentença coletiva; e (iv) a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 está pendente de julgamento, o que justificaria a suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC. Pugna, por isso, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à apreciação de pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC. Para tanto, exige-se a concomitância de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No caso concreto, não se vislumbra a presença do primeiro requisito. A tese da “coisa julgada inconstitucional”, invocada pelo agravante, com base no Tema 864 do STF, foi corretamente repelida pela decisão recorrida e reiteradamente reafirmada nos embargos de declaração rejeitados pelo Juízo de origem. Como bem ponderado, a decisão exequenda já transitou em julgado e não é passível de rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC. A alegação de inexigibilidade não se sustenta, porquanto a interpretação firmada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem eficácia automática para desconstituir títulos judiciais com trânsito em julgado anterior, conforme exige o § 7o do art. 535 do CPC, o que, no caso, não restou adequadamente demonstrado. Destaco que, como assentado pelo Juízo de origem, o Distrito Federal não apontou, de forma precisa e técnica, as inconsistências dos cálculos apresentados pela exequente, tampouco indicou divergência aritmética concreta, limitando-se a alegações genéricas e insuficientes. A ausência de impugnação específica e motivada compromete a pretensão de reforma da decisão. Igualmente, a simples existência de Ação Rescisória em trâmite não tem o condão de suspender automaticamente a eficácia do título executivo judicial, sobretudo quando a tutela de urgência nela pleiteada foi expressamente indeferida. O art. 313, V, “a”, do CPC, deve ser interpretado restritivamente, sendo inadmissível a suspensão do processo com base em mera expectativa de êxito rescisório. O perigo de dano irreparável alegado pelo agravante, sob o argumento de suposto risco ao erário e à eficiência da Administração pública, não supera o obstáculo jurídico representado pela coisa julgada. Afinal, a coisa julgada deve prevalecer como garantia da segurança jurídica, mesmo diante de posterior alteração jurisprudencial. Não se olvida que o respeito às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal é pilar do Estado Democrático de Direito, mas sua inobservância deve ser arguida pelos meios processuais adequados, não sendo cabível a paralisação do cumprimento de sentença por simples insurgência contra a legalidade do ato normativo subjacente à condenação. Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, é despicienda a análise do periculum in mora, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO formulado no agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador